Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-20.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 25, II, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/1994). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 206- A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, o qual, em se tratando de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, é quinquenal, a teor do artigo art. 25, II, da Lei no 8.906/94.
2. O parágrafo único do artigo 921, §4o, do CPC, expressamente prevê que a suspensão do §2o do mesmo dispositivo, por até 01 (um) ano para localização do devedor ou de bens penhoráveis, é única. Por isso, incabível o acolhimento da tese recursal quanto à nova suspensão supostamente ocorrida após o sobrestamento do processo e do prazo prescricional, em virtude de realização de pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor.
3. É desnecessária a remessa dos autos à origem para o que os credores chamaram de necessária “contagem do prazo prescricional”, se do exame dos autos já é possível vislumbrar a inequívoca fluência do prazo da prescrição intercorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.